Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Execução de multa por litigância de má-fé. Base de cálculo. Valor atualizado da causa. Termo inicial da correção monetária: data do ajuizamento da ação. Ausência de má-fé na interposição do presente recurso. Agravo interno prejudicado.